Tribunal: TJSP
Processo: 1025269-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
* RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO DE QUE A ASSINATURA DA AUTORA NÃO PARTIU DE SEU PUNHO, O QUE SE DEU POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO

Ementa:
* RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO DE QUE A ASSINATURA DA AUTORA NÃO PARTIU DE SEU PUNHO, O QUE SE DEU POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA PROMOÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DOS VALORES RELATIVOS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA INSEGURANÇA E DESCONFORTO IMPOSTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDIDA A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PLENO DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – IMPORTÂNCIA QUE SE AFIGUROU TOTALMENTE INADEQUADA PARA A ESPÉCIE – AUMENTO DA COMPENSAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – MODIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRETENSÃO DIRIGIDA PELA AUTORA A CONDENAÇÃO DO RÉU A QUITAÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES REFERENTES A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.*